Tribunal: CARF
Processo: 11176.000322/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11176.000322/2007-48
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-008.700 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
OVETRIL AGROPECUARIA LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1995 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de omissão no voto condutor do acórdão embargado,
devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. EXPORTAÇÃO INDIRETA. RECEITAS
DECORRENTES DE OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO
CARACTERIZADAS POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE
EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de
repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária
não integram a base de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico incidentes sobre a comercialização da produção rural.
Diante da consolidada jurisprudência do STJ, conforme julgados acima já
referidos, que considera a contribuição ao SENAR de interesse de categoria
profissional, com fundamento nos artigos 240, da CF/88, 62, do ADCT, 2o, do
DL no 1.146/70 e na Lei no 8.315/91, descabe a exclusão da base de cálculo do
lançamento da contribuição ao SENAR as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária, haja vista que a norma imunizante contida no inciso
I do §2o do art. 149 da Constituição da República trata de contribuições sociais
e de intervenção no domínio econômico, não abrangendo, portanto, as
contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao
recurso para excluir da base de cálculo das contribuições objeto do lançamento, à exceção da
contribuição ao SENAR, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11176.000322/2007-48
Fl. 3954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro Martin Da Silva
Gesto em face do Acórdão no 2202-007.765 (fls. 3937/3946), proferido por esta 2a Turma
Ordinária, em sessão plenária de 12 de janeiro de 2021.
Os Embargos de Declaração e Despacho de Admissibilidade, às fls. 3948/3952,
possuem o seguinte teor:
“Trata-se de Embargos de Declaração de iniciativa deste membro do Colegiado, em
face do Acórdão no 2202-007.765, da Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção de Julgamento do CARF (fls. 3.937 a 3.947), proferido na sessão de 12
de janeiro de 2021, cuja decisão abaixo se transcreve:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1995 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO.
O lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições
previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional, sendo que, na hipótese dos
autos, o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RECEITA DA PRODUÇÃO RURAL.
A contribuição previdenciária das pessoas jurídicas que exercem atividade rural,
resultante das Leis n° 8.540, de 22/12/92, e 8.870, de 15/04/94, não caracteriza nova
fonte de custeio da Seguridade Social, mas mera substituição da base de cálculo.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES
INDIRETAS
DE
EXPORTAÇÃO
CARACTERIZADAS
POR
HAVER
PARTICIPAÇÃO
DE
SOCIEDADE
EXPORTADORA
INTERMEDIÁRIA.
IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de repercussão geral,
as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver
participação de sociedade exportadora intermediária não integram a base de cálculo das
Fl. 3955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre a
comercialização da produção rural.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
No momento de formalização do acórdão em questão, identifiquei omissão, nos termos
do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, implicando a necessidade dos presentes
embargos para suprir omissão quanto a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma. Desse modo, conforme art. 65, §1o, inciso I, do anexo II do RICARF, interpõe-se
os presentes Embargos de Declaração.
Consta relatório do acórdão embargado os tributos que foram objeto da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 35.821.538-2:
“Trata o presente processo de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD n°
35.821.538-2 referente às contribuições sociais:
1- Devidas pela empresa produtora rural pessoa jurídica, nos termos do art.25, da Lei
8870/94, incidentes sobre a comercialização da produção rural;
2- Para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa;
3- Dos chamados Terceiros (Salário Educação, SENAR e INCRA);
4- Por sub-rogação na condição de adquirente de produção rural de produtor pessoa
física e do segurado especial;
5- Por fim, das contribuições patronais incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados contribuintes individuais. (...)” (grifei)
A decisão foi assim registrada:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento
ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento as receitas decorrentes de
operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária, vencidos os conselheiros Sonia de Queiroz Accioly e Ronnie
Soares Anderson, que negaram provimento.” (Grifei)
Portanto, pelo teor da decisão, foram excluídas da base de cálculo do lançamento as
receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver
participação de sociedade exportadora intermediária, não havendo, na decisão, desde já
destaca-se, qualquer ressalva quanto a contribuição ao SENAR.
Ocorre que, conforme constou no acórdão embargado, o provimento parcial do recurso
teve como fundamento o julgamento definitivo a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4735 e Recurso Extraordinário (RE) 759.244. Transcreve-se trecho do voto:
“(...) o Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
Fl. 3956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

repercussão geral, afastando a incidência do tributo nas operações envolvendo
sociedade exportadora intermediária / trading companies, vejamos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para reformar o acórdão
recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade de exações
baseadas nas restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa 3/2005,
no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de sociedades
comerciais exportadoras, nos termos do voto do Relator. Em seguida, fixou-se a
seguinte tese: "A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária".
Por oportuno, transcrevo a ementa deste julgado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a
que se dá provimento.
Portanto, deve ser aplicada a tese de julgamento fixada pelo STF no Recurso
Extraordinário no 759.244, nos termos do art. 62 do RICARF, de observância
obrigatória pelo colegiado, a fim de excluir da base de cálculo o lançamento relacionado
os valores atinentes as operações de exportações indiretas, quais sejam, as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação
de sociedade exportadora intermediária.
Consoante referido no voto, a tese de julgamento para os fins da sistemática da
repercussão geral foi a seguinte: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.
149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas
de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária.”. A redação do dispositivo constitucional referido na tese de julgamento é
a seguinte:
Fl. 3957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
(...) (grifou-se)
Portanto, a tese de julgamento definida pelo STF é de que a norma imunizante contida
no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da República, que trata de contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico, alcança as receitas decorrentes de
operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária.
Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 375847/PR, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 31/05/2007; AgRg no REsp
1225787/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 11/03/2011; AgRg no
REsp 1224968/AL, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/06/2011) é no
sentido de que a contribuição ao SENAR é contribuição de interesse de categoria
profissional, com fundamento nos artigos 240, da CF/88, 62, do ADCT, 2o, do DL no
1.146/70 e na Lei no 8.315/91.
Assim, diante do entendimento do STJ de que contribuição ao SENAR possui natureza
de contribuição de interesse de categoria profissional e não de contribuição social ou de
intervenção econômica, compreende-se omisso o acórdão embargado por deixar de
apresentar fundamentação quanto a proceder elastério da norma imunizante e, mesmo
assim, ter excluído da base de cálculo do lançamento (inclusive da contribuição ao
SENAR) as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária.
Dessa forma, entendo que o presente processo deva retornar a julgamento, para que seja
suprida a omissão do acórdão.
Ante o exposto, proponho os presentes embargos de declaração, para suprir omissão
quanto a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma: a exclusão da base de
cálculo do lançamento da contribuição ao SENAR as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária.
(assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto
Conselheiro da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro Martin da
Silva Gesto, para suprir omissão quanto a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma: a exclusão da base de cálculo do lançamento da contribuição ao SENAR as
receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver
participação de sociedade exportadora intermediária.
Ao Conselheiro Relator, para inclusão em pauta de julgamento.
Fl. 3958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson
Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento
Diante do acolhimento dos embargos pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os Embargos de Declaração foram apresentados dentro do prazo legal, reunindo
ainda os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos.
Conforme relatado, tratam-se de embargos de declaração de iniciativa de membro
do Colegiado, em face do Acórdão no 2202-007.765, que, no momento de formalização do
acórdão em questão, identifica omissão, nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, implicando a
necessidade dos presentes embargos para suprir omissão quanto a ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
Consta relatório do acórdão embargado os tributos que foram objeto da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 35.821.538-2:
“Trata o presente processo de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD n°
35.821.538-2 referente às contribuições sociais:
1- Devidas pela empresa produtora rural pessoa jurídica, nos termos do art.25, da Lei
8870/94, incidentes sobre a comercialização da produção rural;
2- Para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa;
3- Dos chamados Terceiros (Salário Educação, SENAR e INCRA);
4- Por sub-rogação na condição de adquirente de produção rural de produtor pessoa
física e do segurado especial;
5- Por fim, das contribuições patronais incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados contribuintes individuais. (...)” (grifou-se)
A decisão foi assim registrada:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento
ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento as receitas decorrentes
de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de
sociedade exportadora intermediária, vencidos os conselheiros Sonia de Queiroz
Accioly e Ronnie Soares Anderson, que negaram provimento.” (grifou-se)
Fl. 3959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

Portanto, pelo teor da decisão, foram excluídas da base de cálculo do lançamento
as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver
participação de sociedade exportadora intermediária, não havendo, na decisão, desde já destaca-
se, qualquer ressalva quanto a contribuição ao SENAR.
Ocorre que, conforme constou no acórdão embargado, o provimento parcial do
recurso teve como fundamento o julgamento definitivo a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4735 e Recurso Extraordinário (RE) 759.244. Transcreve-se trecho do voto:
“(...) o Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, afastando a incidência do tributo nas operações envolvendo
sociedade exportadora intermediária / trading companies, vejamos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para reformar o acórdão
recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade de exações
baseadas nas restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa
3/2005, no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de
sociedades comerciais exportadoras, nos termos do voto do Relator. Em seguida, fixou-
se a seguinte tese: "A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária".
Por oportuno, transcrevo a ementa deste julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que
está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’,
portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao
previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas
por haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5. Recurso
extraordinário a que se dá provimento.
Portanto, deve ser aplicada a tese de julgamento fixada pelo STF no Recurso
Extraordinário no 759.244, nos termos do art. 62 do RICARF, de observância
obrigatória pelo colegiado, a fim de excluir da base de cálculo o lançamento relacionado
Fl. 3960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

os valores atinentes as operações de exportações indiretas, quais sejam, as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação
de sociedade exportadora intermediária.
Consoante referido no voto, a tese de julgamento para os fins da sistemática da
repercussão geral foi a seguinte: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”. A redação do
dispositivo constitucional referido na tese de julgamento é a seguinte:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
(...) (grifou-se)
Portanto, a tese de julgamento definida pelo STF é de que a norma imunizante
contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da República, que trata de contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico, alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária.
Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 375847/PR, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 31/05/2007; AgRg no REsp 1225787/RS, 1a
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 11/03/2011; AgRg no REsp 1224968/AL, 2a
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/06/2011) é no sentido de que a contribuição ao
SENAR é contribuição de interesse de categoria profissional, com fundamento nos artigos 240,
da CF/88, 62, do ADCT, 2o, do DL no 1.146/70 e na Lei no 8.315/91.
Assim, diante do entendimento do STJ de que contribuição ao SENAR possui
natureza de contribuição de interesse de categoria profissional e não de contribuição social ou de
intervenção econômica, compreende-se omisso o acórdão embargado por deixar de apresentar
fundamentação quanto a proceder elastério da norma imunizante e, mesmo assim, ter excluído da
base de cálculo do lançamento (inclusive da contribuição ao SENAR) as receitas decorrentes de
operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária. Dessa forma, deve ser suprida a omissão do acórdão.
Entendo que, diante da consolidada jurisprudência do STJ, conforme julgados
acima já referidos, que considera a contribuição ao SENAR de interesse de categoria
profissional, com fundamento nos artigos 240, da CF/88, 62, do ADCT, 2o, do DL no 1.146/70 e
na Lei no 8.315/91, descabe a exclusão da base de cálculo do lançamento da contribuição ao
SENAR as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver
participação de sociedade exportadora intermediária, haja vista que a norma imunizante contida
Fl. 3961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da República trata de contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico, não abrangendo, portanto, as contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, atribuindo-lhes
efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo das
contribuições objeto do lançamento, à exceção da contribuição ao SENAR, as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de
sociedade exportadora intermediária.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 3962
DF CARF MF
Documento nato-digital